Tribunal: TJSP
Processo: 2122293-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Pandemia Covid-19. Recuperação Judicial. Pedido de suspensão temporária da exigibilidade das obrigações previstas no plano de recuperação judicial que não pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Análise de pedido de alteração do plano que deve ser submetido ao crivo da Assembleia Geral de Credores. Impactos da pandemia de Covid-19 que devem ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Pandemia Covid-19. Recuperação Judicial. Pedido de suspensão temporária da exigibilidade das obrigações previstas no plano de recuperação judicial que não pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Análise de pedido de alteração do plano que deve ser submetido ao crivo da Assembleia Geral de Credores. Impactos da pandemia de Covid-19 que devem ser analisados casuisticamente. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000637701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122293-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LIVRARIA
CULTURA
S
A
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
e
3H
PARTICIPAÇÕES S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido pedido de
sustentação oral, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA
CALÇAS
(Presidente),
CESAR CIAMPOLINI
E
ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEREIRA CALÇAS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122293-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.500
Comarca : São
Paulo
–
2a
Vara
de
Falências
e
Recuperações Judiciais
Juiz
: Marcelo Barbosa Sacramone
Ação no : 1110406-38.2018.8.26.0100
Agravantes : Livraria
Cultura
S/A
(em
recuperação
judicial)
e
3H
Participações
S/A
(em
recuperação judicial)
Agravado : O Juízo
Interessado : Alvarez & Marsal Administração Judicial Ltda.
(administrador judicial)
VOTO 30.500
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial.
Pandemia
Covid-19.
Recuperação
Judicial.
Pedido
de
suspensão temporária da exigibilidade
das obrigações previstas no plano de
recuperação judicial que não pode ser
apreciado
pelo
Poder
Judiciário.
Análise de pedido de alteração do plano
que deve ser submetido ao crivo da
Assembleia Geral de Credores. Impactos
da pandemia de Covid-19 que devem ser
analisados
casuisticamente.
Decisão
mantida. Agravo desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122293-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.500
Vistos.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
esgrimido por LIVRARIA CULTURA S/A e 3H PARTICIPAÇÕES S/A,
nos autos de sua recuperação judicial. Insurgem-se contra
a
r.
decisão
reproduzida
às
fls. 50/53
do
agravo
(fls. 24070/24073 dos autos originais), proferida pelo MM.
Juiz da E. 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
da Comarca da Capital, Dr. MARCELO BARBOSA SACRAMONE, que,
entre outras providências, indeferiu o pedido de suspensão
da exigibilidade das obrigações previstas no plano de
recuperação judicial até que os credores deliberem sobre o
aditamento ao plano a ser apresentado nos autos e votado
em assembleia.
Sustentam as agravantes ter sofrido
queda brutal em seu faturamento devido ao brusco e
repentino fechamento de todas as livrarias em decorrência
das medidas de saúde pública relacionadas à pandemia de
Covid-19. Por essa razão, prosseguem, se faz necessária a
suspensão temporária das obrigações concursais vincendas.
Invocam os arts. 393, 317 e 478 do Código Civil; art. 53
da Lei no 11.101/05; além de recomendações do Conselho
Nacional de Justiça e das diretrizes do PL 1.397/2020.
Segundo alegam, a pandemia do Covid-19 caracteriza evento
de força maior ou caso fortuito que impossibilitou o
cumprimento de suas obrigações. Expressam preocupação
quanto a eventuais pedidos de falência ou execuções
específicas do plano de recuperação judicial enquanto não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122293-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.500
for apreciado pelos credores o novo plano de recuperação
ajustado, como autorizariam os artigos 73, IV, e 59, §1o,
da Lei 11.101/05. Aduzem que "ainda que um plano de recuperação
judicial tenha natureza contratual, e via de regra seja produzido pelo debate e
negociação entre as Recuperandas e seus credores, é exclusiva do judiciário a decisão
sobre as consequências do evento de força maior e a proteção dos devedores
prejudicados de forma alheia à sua própria vontade". Segundo entendem,
"não cabe à Assembleia Geral de Credores a autotutela em relação ao reconhecimento
da força maior - sob pena, inclusive, de subversão do próprio instituto da força maior -
e muito menos deliberar sobre a necessária proteção dos devedores quanto aos efeitos
do inadimplemento involuntário do plano", cabendo ao próprio juiz a
apreciação da matéria, por meio do poder geral de cautela
e
livre
convencimento
motivado.
Argumentam
com
as
diretrizes do Projeto de Lei no 1.397/2020, já aprovado
pela Câmara dos Deputados, que prevê, em seu art. 11, que
para as empresas que já tiveram seus planos de recuperação
judicial homologados, não serão exigíveis pelo prazo de
120 dias (o dobro do prazo aqui pleiteado) as obrigações
novadas, não sendo possível a decretação de falência
durante esse período mesmo que ocorra descumprimento do
plano. Mencionam, ainda, o art. 4o, parágrafo único, da
Recomendação no 63/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Pugnam pelo provimento para que "seja determinada a suspensão
temporária da exigibilidade das obrigações concursais previstas em seu plano de
recuperação em vigor, até que os credores deliberem sobre o aditamento ao plano de
recuperação a ser apresentado nos autos e votado em assembleia de credores a ser
oportunamente designada".
Não foi deduzido pedido de antecipação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122293-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.500
da tutela recursal. Anotado o preparo (fl. 22).
Relatados.
2.
O recurso não comporta provimento.
A brilhante decisão da pena do ilustre
Juiz Marcelo Barbosa Sacramone assim asseverou:
“3- Suspensão das Obrigações previstas no PRJ. Aduzem
as Recuperandas que fazem jus à suspensão, pelo prazo de 60 (sessenta dias), da
exigibilidade das obrigações previstas no plano de recuperação judicial homologado,
haja vista que a pandemia do COVID-19 caracteriza evento de força maior ou caso
fortuito que impossibilitou o cumprimento de suas obrigações. Ainda, que será
apresentado aditivo para deliberação pela Assembleia Geral de Credores neste prazo,
que há projeto de lei para incluir no ordenamento a suspensão, pelo prazo de 120
(cento e vinte) dias, em razão das mesmas causas e que o Conselho Nacional de
Justiça, por meio da recomendação no 63/2020, entende que os Juízos Falimentares
devem considerar os efeitos da pandemia do COVID-19 para fins de verificar a
ocorrência de caso fortuito ou força maior a relativizar a convolação da recuperação
judicial em falência.
Inicialmente, não tendo havido sua inserção no
ordenamento jurídico, as disposições constantes de projetos de lei não podem ser
invocadas como fundamento jurídico para qualquer decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122293-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.500
Por outro lado, ainda que a pandemia do COVID-19
possa se qualificar como evento de força maior ou caso fortuito externo, a recuperação
judicial é instituto concebido para permitir aos credores, mediante a análise da melhor
satisfação do seu crédito, assegurar de forma mediata a preservação da atividade
produtiva, seja conduzida pelo devedor ou, por meio da liquidação forçada falimentar,
por diferente empresário arrematante dos bens.
Desta forma, imperioso que os credores apreciem se é
justificável ou não o descumprimento do plano de recuperação judicial e se é o caso de
aditar o plano de recuperação judicial anteriormente existente diante da pandemia,
haja vista que a mudança de contexto econômico pode alterar a viabilidade ou não da
manutenção do empresário na condução de sua atividade.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão, mas
DEFIRO O PEDIDO de apresentação de aditivo ao plano de recuperação judicial, em
30 dias, cabendo à Assembleia Geral de Credores deliberar sobre a matéria"
(fls. 51/52
do
agravo,
fls.
24071/24072
dos
autos
originais).
Confrangido,
cumpre-me,
preambularmente, ressaltar que, em que pese a lamentável
epidemia de Covid-19 que assola nosso País e o mundo,
gerando gravíssimo impacto financeiro e social, o pedido
de suspensão da exigibilidade das obrigações previstas no
plano de recuperação judicial, deduzido pelas empresas
agravantes,
vulnera
o
princípio
constitucional
da
legalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122293-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.500
Relativamente ao pagamento de credores,
a Assembleia Geral de Credores é dotada de autonomia, não
cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito do plano de
recuperação judicial aprovado, competência esta outorgada,
com exclusividade, aos credores, salvo quanto a eventuais
ilegalidades constantes no plano, o que não se verifica na
hipótese sub judice.
Cumpre
exalçar
que
os
maiores
interessados no adimplemento do plano e no soerguimento
são os próprios credores e só a eles cabe deliberar se, em
tempos de inédita crise econômica, acentuada pela pandemia
da Covid-19, preferem alterar o plano para receber seus
créditos durante a recuperação judicial ou se optam pelo
risco do eventual decreto de quebra da devedora.
Repita-se: não é de competência do
Poder Judiciário decidir sobre a flexibilização da forma e
prazo de pagamento dos credores.
Observa-se apenas que a Recomendação
no 63
do
CONSELHO
NACIONAL
DE
JUSTIÇA
refere-se
à
suspensão dos prazos processuais, que não abarca o prazo
para pagamento de credores constantes do plano.
Outrossim, tal normatização, que tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122293-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.500
sido invocada em situações análogas por empresas em crise
econômico-financeira, é inconstitucional. Não compete ao
CNJ
imiscuir-se
na
seara
jurisdicional,
consoante
respeitável e bem fundamentada decisão da lavra do
brilhante Magistrado, Dr. PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO,
proferida no processo no 0038328-39.2013.8.26.0100 cujos
fundamentos aqui são integralmente adotados -, no qual o
insigne Togado de primeiro grau declara a inconstitucionalidade da indigitada Recomendação, na
medida em que ela vulnera a independência do Poder
Judiciário, forte nos ensinamentos de Moacyr Amaral
Santos, José Frederico Marques e Celso de Mello, com
destaque que compete exclusivamente aos juízes interpretar
as leis e, com independência jurídica, nos termos da
Constituição Federal, reconhecer a ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior, tal qual ocorre com a
pandemia da COVID-19. A permissão para a prorrogação de
prazos previstos em planos de recuperação judicial é de
exclusiva competência da Assembleia Geral de Credores,
dotadas de autonomia, não competindo ao Poder Judiciário
alterar negócio jurídico perfeito, acabado e chancelado na
forma da legislação e com respaldo na Constituição
Federal.
Cumpre exalçar que todos os casos
referentes
aos
impactos
financeiros
decorrentes
da
pandemia devem ser analisados casuisticamente, sob pena de
a decisão judicial causar um desequilíbrio inverso e
acarretar graves danos aos credores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122293-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.500
Obviamente, não se pretende desprezar
os impactos econômicos, financeiros e sociais que já
atingem inúmeros setores econômicos e produtivos do país.
Entretanto, cabe ao Poder Judiciário, casuisticamente,
analisar os pedidos decorrentes da atual conjuntura, sem
tolher o direito dos credores, também impactados pela
crise, de receberem seus créditos conforme deliberado em
Assembleia, de forma autônoma.
Impõe-se ressaltar que a agravante
integra segmento de mercado que segue em plena atividade
na modalidade de vendas on line, o que, mesmo sob o
impacto da pandemia, permite que se aguarde a deliberação
assemblear sobre o aditivo formulado ao plano de
recuperação judicial.
Ante o exposto, com o devido respeito,
os motivos invocados pelas agravantes devem ser submetidos
ao crivo dos credores, que deliberarão em Assembleia Geral
sobre eventual alteração do plano recuperatório, conforme
a sempre prudente decisão do Togado de primeiro grau, que
deferiu a apresentação de aditivo ao plano de recuperação.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122293-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.500
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR